Tribunal: STF
Processo: ARE 1373863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DEPOSSE. DESISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAISPELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO Nº75/2018 DO TJMG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Provimento Conjunto nº 75/2018 deste Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, considera que o valor despendido para realização de intimação eletrônica não está abarcado na definição de custas, mas de despesa processual, não havendo falar-se em isenção da Fazenda Pública.2. Considerando que a isenção de que goza a Fazenda Pública limita-se às custas e aos emolumentos, não há que se falar em reforma da decisão que determinou o recolhimento da verba relativa à realização da intimação eletrônica.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 145, II; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE em desfavor de CÁTIA GLEICE SILVA DE SOUSA, em que se buscou a demolição ou a reintegração da municipalidade na posse do imóvel objeto da lide.O ente público, no entanto, requereu a desistência da ação, pela questão em testilha ter sido solucionada administrativamente, razão pela qual foi proferida sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito,condenando o autor ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado, o douto magistrado da causa proferiu a seguinte decisão: “intime-se o autor para efetuar o pagamento das custas,conforme demonstrativo da contadoria em id nº 29511864115” (doc. ordem nº 34).



    (...)



    O valor total foi calculado em R$9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos).Contra essa decisão insurge-se o município, ora agravante,ressaltando não se tratar de despesa, mas custa processual, razão pela qual é isento de seu pagamento.Cinge-se a controvérsia, portanto, em analisar se a verba cobradado ente público se enquadraria no conceito de custas processuais, das quais a Fazenda Pública é isenta, ou se caracteriza, conforme entendeu o magistrado singular, como despesa processual, devendo o agravante suportar seu pagamento.O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que:



    Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.



    No mesmo sentido, o art. 10, I, Lei Estadual nº 14.939/03, que trata sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus, assim dispõe:



    Art. 10. São isentos do pagamento de custas:I - a União, o Estado de Minas Gerais e seus Municípios e as respectivas autarquias e fundações;



    O Provimento Conjunto nº 75/2018, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, diferencia os conceitos de custas judiciais, taxa judiciária e despesas processuais, senão vejamos:



    (...)



    Assim sendo, ao contrário das alegações do agravante, verifica-seque a despesa decorrente de intimação eletrônica não está abarcada na definição de custas, não havendo falar-se em isenção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente